Tribunal: TJPA
Processo: 0823718-55.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0823718-55.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE IRITUIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0823718-55.2025.8.14.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IRITUIA/PA.

INTERESSADO:
IVAM LOPES DA SILVA.

RELATOR(A):
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. CONDENAÇÃO EM UMA COMARCA E DOMICÍLIO EM OUTRA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO PARA OS ATOS INICIAIS. DEVER DE HARMONIZAR A EXECUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA (VEP/RMB), em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA. O Juízo suscitante (VEP/RMB) declinou da competência sob o argumento de que o apenado, condenado em Irituia, reside na Comarca de São Miguel do Guamá, não havendo qualquer vínculo com a Região Metropolitana de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir o juízo competente para o processamento dos atos iniciais da execução penal: se o da Vara de Execução Penal da capital, ou se o da Vara Única de Irituia, por ser o foro da condenação, cabendo a este a condução do início da execução, ainda que o apenado resida em comarca diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a execução penal é, em regra, do juízo da condenação, a quem cabe iniciar o processo executório, conforme o art. 65 da Lei de Execução Penal.

4. O domicílio do apenado em comarca diversa da condenação não desloca, por si só, a competência para os atos inaugurais da execução, que permanecem sob a responsabilidade do juízo sentenciante.

5. Cabe ao juízo da condenação dar início à execução, realizar a audiência admonitória e, se for o caso, adequar o regime prisional à realidade estrutural local (Súmula Vinculante nº 56 do STF), podendo, posteriormente, expedir carta precatória para fiscalização do cumprimento da pena no juízo do domicílio do apenado.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado procedente, para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 65; Resolução nº 417/2021 (CNJ);

Súmula Vinculante nº 56 (STF). Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 208.423/SC; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810755-49.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, em face do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA
, nos autos da execução penal de
Ivam Lopes da Silva
.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo suscitante (VEP/RMB), ao receber a guia de execução, declinou da competência, sustentando que o apenado foi condenado em Irituia e reside na Comarca de São Miguel do Guamá, cabendo ao juízo da condenação os atos iniciais da execução, por ausência de qualquer vínculo processual ou fático do apenado com a capital.

O Juízo suscitado (Irituia), por sua vez, ao remeter os autos, o fez sob o fundamento implícito de não possuir os meios para a execução da pena.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de seu Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pela procedência do conflito, defendendo a competência do Juízo de Irituia, por ser o da condenação, cabendo-lhe dar início à execução e deliberar sobre a forma de cumprimento da pena.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar os atos iniciais da execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto pelo juízo de Irituia, mas que possui domicílio em comarca diversa (São Miguel do Guamá).

A matéria, conforme bem pontuado no parecer ministerial, encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pátria.

A regra geral de competência, disposta no art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), é inequívoca ao estabelecer que a execução competirá ao juiz da condenação. O fato de o apenado residir em outra comarca não é motivo para afastar essa regra inicial, especialmente quando a comarca de residência também não se encontra sob a jurisdição da VEP/RMB.

A transferência prematura da execução, antes mesmo da realização dos atos iniciais, como a audiência admonitória, representa uma inversão tumultuária da ordem processual. Cabe ao juízo da condenação, o da
Vara Única da Comarca de Irituia
, dar início ao cumprimento da pena e, diante da realidade fática, tomar as providências cabíveis.

É exatamente para essa situação que se destina a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso"
. O enunciado impõe ao juiz competente o dever de "harmonizar" a execução, podendo, por exemplo, conceder a prisão domiciliar.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (e.g., CC 208.423/SC) orienta que, em casos como o presente, incumbe ao juízo da condenação (estadual) realizar os atos iniciais, como a intimação do apenado e a audiência admonitória, para só então, se necessário, expedir carta precatória para a fiscalização do cumprimento da pena no juízo do domicílio.

Nesse exato sentido, esta Egrégia Seção de Direito Penal já se manifestou, distinguindo o momento inicial da execução da sua fiscalização contínua. Embora a fiscalização futura possa ser delegada, a competência para os atos inaugurais permanece com o juízo sentenciante, que pode, posteriormente, direcionar o acompanhamento ao foro de residência do apenado, conforme se extrai do seguinte julgado:

Tese: Nos casos em que o apenado condenado a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, encontra-se em liberdade e possui domicílio em comarca diversa da Região Metropolitana de Belém,
a competência para o processamento e acompanhamento da execução penal é do Juízo da comarca de seu domicílio
,
ao menos até que a prisão do apenado seja efetivada
, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA. (TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810755-49.2024.8.14.0000, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, data de publicação: 17/09/2025) – destaquei.

Dessa forma, a correta aplicação do art. 65 da LEP, aliada ao dever imposto pela Súmula Vinculante nº 56 do STF e à jurisprudência consolidada, firma inequivocamente a competência do juízo suscitado para conduzir os atos inaugurais do feito, podendo, em um segundo momento e após a audiência admonitória, delegar a fiscalização ao juízo do domicílio do apenado.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
PROCEDENTE
, para fixar a competência do juízo suscitado, o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 10/02/2026